Tribunal: TJDFT
Processo: 0704180-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Vistos etc Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de André Luiz Zeferino, com pedido liminar, com o objetivo de impugnar a r. decisão pela qual foi indeferido pleito de revogação da prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do mesmo e sua confirmação quando do julgamento do mérito. Segundo narra o impetrante, a prisão do paciente é desnecessária, pois apesar do registro de descumprimento de medida cautelar de monitoração eletrônica que lhe foi imposta, não se encontram presentes os requisitos para a segregação. Assevera, ainda, que há contradição em relação ao posicionamento do Ministério Público, isso porque apesar de concordar com a prisão, o parecer ofertado foi no sentido de que não se caracterizou o delito previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006. Brevemente relatado, decido. O paciente foi preso em flagrante pela prática do crime de ameaça e, posteriormente, denunciado pelo mesmo delito. O d. juízo informante deferiu medidas cautelares de proteção em favor da vítima, incluindo a determinação de afastamento do paciente e monitoração eletrônica. Conforme consignado pelo d. juiz de piso, houve descumprimento da medida, haja vista o desligamento do aparelho e a constatação de “quatro violações da área de exclusão (endereço da vítima)”. E foi em razão disso que o d. juízo decretou a prisão preventiva do paciente. Pois bem. Por um juízo primário de cognição, tenho que a r. decisão questionada não é passível de qualquer reforma. Com efeito, a decretação da prisão preventiva é conseqüência do descumprimento de medida anterior, que não se mostrou suficiente e efetiva no caso em análise. No particular, o art. 313, III, do CPP é enfático ao prever hipótese de prisão preventiva “se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”, independentemente de condições exigíveis para outras espécies de delito. Por outro lado, o fato de o ilustre representante do Ministério Público ter compreendido, no exercício de suas atribuições constitucionais, que não se configurou o crime de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei 11.340/2006), não retira do magistrado a possibilidade de decretar a prisão preventiva, quando lhe parecer insuficiente medida aplicada anteriormente. Por fim, as considerações a respeito de problemas na bateria do aparelho de monitoração eletrônica não interferem na constatação de que, por mais de uma vez, o paciente descumpriu a ordem referente à distância mínima de afastamento do local onde reside a vítima. Pelo exposto, indefiro a liminar. Requisitem-se informações ao d. juízo aqui averbado de autoridade coatora. Após, remetam-se os autos, para parecer, à Il. Procuradoria de Justiça. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 24 de fevereiro de 2020. Des. J. J. Costa Carvalho Relator